Tribunal: TJMT
Processo: 1015104-03.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015104-03.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 631.911.481-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
menta:
D
ireito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas.
Preliminar de
Nulidade da b
usca pessoal
não configurada.

P
edido de Absolvição. Desclassificação para Uso Pessoal.
R
ecurso Desprovido.

I
.
C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Marcos Antônio Soares do Nascimento, contra sentença da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da L
ei
11.343/2006), à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

II. Q
uestão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a busca pessoal realizada no momento da prisão é nula, por ausência de fundada suspeita;

(
ii
) saber se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(
iii
) saber se é possível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da L
ei
11.343/2006.

III
.
R
azões de decidir

3. A abordagem policial foi legitimada pelo nervosismo do réu, a visualização de volume suspeito na cintura, e o fato de se encontrar em local conhecido como ponto de tráfico. Tais circunstâncias configuram fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STF e STJ.

4. A materialidade do crime restou demonstrada pelo laudo pericial, prisão em flagrante e auto de apreensão. A autoria foi confirmada pelos depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, colhidos sob contraditório.

5. A negativa do réu, não corroborada por nenhum outro elemento, é insuficiente para afastar a prova testemunhal e documental robusta.

6. A quantidade (17,93g), a forma fracionada da droga, o dinheiro trocado e o contexto da apreensão inviabilizam a tese de uso pessoal. A aplicação do art. 28 da L
ei
11.343/2006 não se sustenta diante do conjunto probatório.

IV
.
Dispositivo.

7.
Recurso
desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 155, 240, §2o, e 244; L
ei
11.343/2006,
arts
. 28 e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 229.514
AgR
, 2a Turma, j. 02.10.2023; STJ, RHC 158.580/BA, j. 10.05.2022; TJMT,
ApCrim
0002268-31.2020.8.11.0006, j. 30.10.2024; TJMT,
ApCrim
1032136-41.2023.8.11.0003, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal

interposto pela Defensoria Pública em favor d
e
Marcos Antônio Soares do Nascimento,
diante
d
a sentença
proferida pelo
Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1015104-03.2023.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nas razões recursais, a
Defensoria Pública
sustentou, em preliminar, a nulidade da busca pessoal realizada no momento da prisão, sob o argumento de ausência de fundada suspeita para a medida. No mérito, postulou a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06 (
Id
. 230736251).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 230736253).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 236917185).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal
interposto pela
Defensoria Pública
em favor de

MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO
,
diante
da sentença proferida pelo Juízo da
9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos da ação penal n
o

1015104-03.2023.8.11.0042
.

Ressai da peça acusatória – Id.
230736175
:

Conforme Inquérito Policial, no dia 14 de agosto de 2023, por volta das 15h40min, em via pública, na Praça do Rosário do bairro Lixeira, nesta cidade, o denunciado Marcos Antônio Soares do Nascimento, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção na forma de pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 17,93 g (dezessete gramas e noventa e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 311.3.10.9067.2023.131326-A01, em anexo).

Na data dos fatos, uma equipe da polícia militar realizava patrulhamento pelo bairro Lixeira, próximo ao local conhecido pela guarnição por possuir intenso fluxo de usuários de entorpecentes e tráfico de drogas chamado “Ilha da Banana”.

Consta que os militares observaram que o denunciado Marcos caminhava pela calçada, e quando percebeu a aproximação policial e demonstrou nítido nervosismo e desconforto; em seguida os agentes perceberam um volume na cintura do investigado.

Frente o cenário suspeito os militares procederam a abordagem do denunciado e durante sua revista pessoal, os policiais encontraram 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, além da importância de R$ 337,00
(trezentos e trinta e sete reais) em notas trocadas, dentro do bolso da bermuda de Marcos.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando
o ape
lante pelo
delito de tráfico de drogas à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
em regime aberto
.
Na sequência, substituiu a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

VOTO - PRELIMINAR
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A
Defesa
arguiu, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal realizada pelos agentes policiais, sob o fundamento de que houve violação ao disposto nos artigos 240, §2o e 244,
ambos
do Código de Processo Penal, inexistindo
“
fundada suspeita
”
que justificasse a abordagem.

O pleito não merece acolhimento.

A busca pessoal, prevista no art. 244 do CPP, é medida excepcional que restringe direitos fundamentais do indivíduo, necessitando, por isso, de fundamentação concreta. O dispositivo legal exige "fundada suspeita" para sua realização, conceito jurídico que demanda interpretação à luz das circunstâncias de cada caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RHC 158.580/BA

(2021/0403609-0)
, buscou parametrizar a análise do requisito
“
fundadas suspeitas
”
, afirmando que este deve se basear
“
em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
”
.

No mesmo julgado, a Corte Superior esclareceu que não satisfazem a exigência legal, por si sós,
“
meras informações de fonte não identificada ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta
”
.

No caso em análise, embora o
s

policiais
tenham
mencionado
o nervosismo do apelante como fator inicial que chamou atenção da guarnição, a abordagem não se fundamentou exclusivamente neste elemento subjetivo.

Os policiais ouvidos, Cleberson da Silva Rafael e Reinaldo Domingues de Araújo, foram uníssonos em afirmar que a substância entorpecente foi encontrada no bolso do acusado durante a busca pessoal realizada no momento da abordagem.

O policial Cleberson relatou que, após visualizar um volume suspeito na cintura do réu e este demonstrar nervosismo, procederam à abordagem e encontraram quatro porções de substância análoga à pasta base de cocaína no bolso do short do
apelante
, além de dinheiro trocado.

Reinaldo Domingues de Araújo

confirmou que, diante do comportamento nervoso do réu e do volume na cintura, a equipe efetuou a revista pessoal e localizou a droga diretamente no bolso dele, juntamente com valores em espécie.

Extraindo-se dos depoimentos judiciais, verifica-se que a ação policial
também ocorreu
em local conhecido como ponto de tráfico e consumo de drogas, durante patrulhamento rotineiro justamente para coibir tal prática.

A mudança repentina de comportamento do apelante ao avistar a viatura policial, associada às características do local, constituíram um conjunto de circunstâncias objetivas que, analisadas globalmente, autorizavam a conduta dos agentes estatais.

O Supremo Tribunal Federal se manifestou, em casos semelhantes, no sentido de que
“
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
”
(STF, RHC 229.514
AgR
, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023).

O resultado da diligência, por sua vez, comprovou o acerto da conduta policial, uma vez que foram apreendidos com o apelante
– Id.
230736150
:

04 (quatro) porções de substância análoga à pasta base de cocaína (Lacre no 03153463, Código de Apreensão 3625E);

R$ 337,00 (trezentos e trinta e sete reais) em espécie (Código de Apreensão 3625B);

01 (um) molho de chaves, 01 (uma) carteira cor preta e diversos documentos pessoais (Código de Apreensão 3625C); e

01 (um) aparelho celular marca Samsung cor preto com capa (Código de Apreensão 3625D).

Importante ressaltar que a apreensão dos entorpecentes e do dinheiro em espécie, embora não possa retroagir para fundamentar a suspeita inicial, serve como elemento confirmador da correção da conduta policial, reforçando que a abordagem não foi aleatória ou discriminatória.

Outrossim, a avaliação da legalidade da fundada suspeita, que autoriza a busca pessoal, deve ser feita com uma análise global das circunstâncias que motivaram a abordagem, considerando-se o contexto espaço-temporal, a experiência profissional dos policiais e as informações disponíveis no momento da ação. Nesse caso específico, verifico que a conduta policial atendeu aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

Segundo entendimento consolidado deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS INTERESTADUAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRELIMINARES: 1. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL – REJEITADA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS
FUNDADAS

SUSPEITAS
PARA A ABORDAGEM POLICIAL – LEGALIDADE – EXISTÊNCIA DE PRÉVIA DENÚNCIA E
NERVOSISMO
APRESENTADO ELA
SUSPEITA
– FLAGRANTE PERPETRADO EM LOCAL PÚBLICO COM A APREENSÃO DE UM TABLETE DE ENTORPECENTE NA POSSE DA ACUSADA – 2.
NULIDADE DE ENTREVISTA INFORMAL NÃO PRECEDIDA DO ‘AVISO DE MIRANDA’ – NÃO ACOLHIDA – PRERROGATIVA ASSEGURADA EM TODOS OS DEMAIS ATOS – AUSÊNCIA DA EVIDÊNCIA DE QUE EVENTUAL CONFISSÃO INFORMAL FORA SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – NULIDADE RELATIVA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – MÉRITO: 3. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA SENTENCIADA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – DROGA APREENDIDA NA POSSE DA APELANTE – 4. REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/06 – CABIMENTO – SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ATUAÇÃO DE “MULA” DA ACUSADA DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS – REDUÇÃO DA SANÇÃO DE PECUNIÁRIA COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXIMIR A CONDENADA DO PAGAMENTO DA MULTA – IMPOSIÇÃO COGENTE – 5. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal realizada se o contexto probatório dos autos evidencia que existiam informações prévias de que uma mulher estaria embarcando em um ônibus na posse de entorpecente, tendo os policiais diligenciado até o terminal rodoviário e avistado a apelante que apresentou
nervosismo
com a
presença da guarnição, a qual, ao ser questionada, confirmou que estava transportando coisas ilícitas e logo mostrou o tablete de entorpecente que mantinha armazenado em sua bolsa, pois tais circunstâncias justificam a atuação dos agentes de segurança sem mandado judicial, possibilitando que fosse localizada e apreendida a substância proscrita que constitui vestígio material do crime permanente em questão; 2. Se a advertência acerca do direito ao silêncio foi assegurada à apelante em todos os atos procedimentais/processuais e eventual “confissão” feita informalmente aos agentes policiais não foi suficiente para embasar a condenação do narcotráfico, não há como presumir prejuízo e, por corolário, reconhecer a nulidade aventada. Ademais inexiste proibição na legislação vigente quanto à possibilidade de os policiais, durante o flagrante, indagarem a pessoa abordada acerca dos fatos, mesmo porque isso não apenas se mostra imprescindível para as investigações e continuidade das diligências, como decorre do dever de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública; 3. Comprovado no contexto probatório que a apelante praticou o crime de
tráfico
de drogas, especificamente na sua confissão extrajudicial, que foi devidamente corroborada em juízo pelo depoimento dos policiais, os quais a flagraram na posse de um tablete de cocaína que seria transportado para outro Estado da Federação, não há como ser acolhido o pleito absolutório, sob o viés da insuficiência probatória, pois tais elementos são aptos e suficientes para demonstrar o envolvimento da sentenciada com a conduta ilícita imputada; 4. Sendo a ré primária, sem antecedentes criminais e ausentes provas de sua dedicação às atividades criminosas ou que integre organização criminosa, faz jus à causa de diminuição da pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, a incidir a fração mínima de 1/6 (um sexto), porquanto demonstrada a sua atuação, ainda que em caráter eventual e esporádico, na função de “mula”, o que torna a sua conduta de maior gravidade, a não ser
merecedora do patamar máxima da benesse. Readequada a pena privativa de liberdade nesta instância revisora, como consequência lógica, a sanção pecuniária deve também ser reduzida, uma vez que deve haver proporcionalidade entre as duas reprimendas;

5. A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual a apelante foi sentenciada, a inadmitir que seja isenta de sua aplicação; 6. Se os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento. (N.U 0002268-31.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)

Por essas razões, não se vislumbra ilegalidade na busca pessoal realizada pelos agentes policiais, estando presentes as circunstâncias que configuram a
“
fundada suspeita
”
exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame d
o mérito.

Quanto
à
absolvição por insuficiência de provas.

A
Defesa
postula, em sede meritória, a absolvição do apelante por insuficiência probatória, sustentando que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

O pleito não merece acolhimento.

No delito de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante ressaltar sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Cumpre ressaltar que, conforme o Enunciado no 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...)
(STJ
AREsp
n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Com efeito, a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada, mormente
pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id
.

230735796
)
,
Boletim de Ocorrência (
Id
.

230735798
)
, laudo pericial definitivo
(Id.
230736176
), bem como
os depoimentos prestados em Juízo.

O
Laudo Pericial no
311.3.10.9067.2023.131326-A01

– Id.
230736176
,

apresentou o seguinte resultado: uma porção contendo
17,93 g (dezessete gramas e noventa e três centigramas)
de
cocaína
.

Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas, as provas coligidas aos autos são robustas e indicam, de forma inequívoca, que a apelante praticava a mercancia de entorpecentes.

A testemunha Cleberson da Silva Rafael, policial militar, relatou
em Juízo
que no dia 14 de agosto de 2023, por volta das 15h40, durante patrulhamento na região da Ilha da Banana — local conhecido por tráfico e uso de drogas — visualizou Marcos Antônio Soares do Nascimento. Relatou que este apresentava visível nervosismo e possuía um volume na cintura, o que motivou a abordagem policial.

Durante a revista pessoal, foram encontradas quatro porções de substância análoga à pasta base de cocaína e dinheiro trocado no bolso do
apelante
. Segundo o depoente,
Marcos
afirmou que a droga era de sua propriedade, mas alegou que era destinada ao consumo próprio. Informou também que não conhecia o
apelante
anteriormente e que sua guarnição nunca o havia prendido.

Reinaldo Domingues de Araújo, policial militar lotado na 1a CIPM, confirmou
na audiência de instrução e julgamento
que participou da prisão do
apelante
na mesma data e local indicados. Informou que a equipe policial observou o
apelante
com aparente desconforto e nervosismo e que foi visualizado um volume em sua cintura.

Ao realizarem a abordagem, localizaram substância entorpecente análoga à pasta base no bolso do acusado, além de dinheiro trocado. Afirmou que não conhecia o
apelante
previamente. Questionado sobre a confissão, disse não recordar se o
apelante
havia assumido a posse da droga naquele momento, mas confirmou que o entorpecente estava no bolso do
apelante
.

Marcos Antônio Soares do Nascimento
, ao ser interrogado,
afirmou ser garçom e declarou ter renda variável entre R$ 400,00 e R$ 500,00 por evento. Declarou que
tinha deixado
de usar drogas há aproximadamente quatro anos e que, à época dos fatos, não era mais usuário. Negou que estivesse traficando e afirmou não portar qualquer substância ilícita.

Explicou
que possuía em seu poder o valor de R$ 1.580,00, que seria usado para pagar uma dívida com uma loja, mas alegou que, no boletim, consta apenas R$ 337,00 como quantia apreendida. Afirmou que os policiais responsáveis pela abordagem o conheciam e que estaria processando-os por abuso de autoridade em outro processo.

Negou ter confessado a propriedade da droga e sustentou que esta foi plantada pelos policiais. Afirmou, ainda, que nenhum outro indivíduo estava com ele no momento dos fatos e reiterou que a abordagem foi injusta e motivada por perseguição policial.

Diante dos depoimentos apresentados, verifico que os agentes policiais foram claros e precisos
ao
descrever
em
a dinâmica dos fatos, sem apresentar contradições relevantes que pudessem suscitar dúvida sobre a prática delitiva.

Além disso, a
quantidade de droga apreendida, correspondente a
17,93 g (dezessete gramas e noventa e três centigramas),
dividida em
0
4 porções individuais, também se mostra relevante para caracterizar a
traficância, sobretudo considerando a forma de acondicionamento da substância em embalagens, preparadas para comercialização.

A tese defensiva, lastreada apenas na negativa do
apelante
, confronta-se com as seguintes evidências contundentes:

A
quantidade
de droga apreendida:
17,93g (dezessete gramas e noventa e três centigramas)
;

O acondicionamento em porções distintas, distribuídas estrategicamente;

A apreensão de

R$ 337,00 (trezentos e trinta e sete reais),
cartões de crédito
e um aparelho celular.

Há que se considerar, ainda, o princípio da livre convicção motivada do juiz (art. 155 do CPP), que permite ao julgador apreciar o acervo probatório e, fundamentadamente, formar sua convicção.

A
magistrad
a
singular, com base nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluiu pela prática do delito de tráfico, não havendo elementos nos autos que infirmem tal conclusão
– Id. 2307
36235: “
tenho que as circunstâncias do flagrante, notadamente a apreensão de entorpecentes em formato de trouxa e de certa quantia de dinheiro em notas trocadas, evidenciam que o denunciado trazia consigo, drogas com a finalidade de mercancia ilícita, a fim de auferir lucro fácil
”
.

Destaca-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da merc
a
ncia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação comercial, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que
gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021,
DJe
14/12/2021)

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DEPOIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006), com pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, considerando que a defesa alega insuficiência de provas para embasar a decisão, pois os depoimentos policiais não teriam sido corroborados por testemunhas independentes. III. Razões de decidir. 3. A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). 4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. 5. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos
característicos do narcotráfico. 6. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos. IV. Dispositivo e tese. 7. Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “Os depoimentos de policiais militares, se harmônicos e congruentes com o restante do conjunto probatório, são idôneos para embasar a condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.”

(N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025)

O
simples fato
de
o
apelante
não ter sido flagrad
o
na efetiva merc
a
ncia de substâncias ilícitas, não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

O tráfico de drogas se manifesta de diversas formas e com diferentes graus de sofisticação, sendo que pequenos traficantes muitas vezes não utilizam esses aparatos, valendo-se de instrumentos caseiros para a medição das porções ou operando em estágios específicos da cadeia de distribuição.

Conforme
estabelecido
pelo enunciado orientativo de no 07 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, criminalizando diversas condutas, entre as quais o simples ato de “
trazer consigo
” ou “guardar” substância entorpecente para fins de tráfico.

D
iante do conjunto probatório apresentado, não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, devendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas ser mantida.

Quanto
à
desclassificação para consumo de drogas.

Subsidiariamente, a
Defesa
requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, alegando que a droga apreendida
se destinava
exclusivamente ao consumo pessoal do apelante.

O pleito não merece acolhimento.

A conduta de posse de drogas para consumo próprio está prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, que estabelece:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2o Para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

O § 2o do dispositivo em comento, por sua vez, esclarece que para determinar se a droga se destina a consumo pessoal deve-se atentar à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em análise, as circunstâncias fáticas demonstram claramente a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

Conforme já fundamentado, as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante
transportava a
substância entorpecentes em quantidade incompatível com o consumo pessoal, com nítida finalidade de difusão ilícita.

Diante da quantidade de dro
ga apreendida e a forma fracionada,
bem como o contexto da apreensão, torna inviável a desclassificação pretendida.

Destaco que a Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que as substâncias apreendidas
se destinavam
exclusivamente ao consumo pessoal do apelante, limitando-se a afirmações genéricas e desprovidas de suporte probatório adequado.

No caso dos autos, as circunstâncias da apreensão evidenciam que a droga não se destinava ao consumo pessoal, mas à comercialização. Conforme já exposto, foram apreendidas
quatro
porções de cocaína, além
da quantia
do
dinheiro apreendido
.

Vale ressaltar que o fato de
o
apelante
se declarar usuári
o
, por si só, não autoriza a conclusão de que não esteja envolvido na traficância ilícita, pois é comum a figura do traficante-usuário, que comercializa a droga
para sustentar o próprio vício.

O Enunciado
Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
de no 03 afirma que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECRETADA A CONDENAÇÃO PELO NARCOTRÁFICO. RECURSO PROVIDO. I.
CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta da acusada (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei), aplicando-lhe apenas advertência sobre os efeitos do uso de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para afastar a desclassificação operada na sentença e estabelecer a condenação da recorrida pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente. 4. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem são firmes, coerentes e harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios constantes nos autos, como apreensão da droga e dinheiro em circunstâncias indicativas de tráfico. 5. A apreensão de diminuta cocaína fracionada em nove porções, associada ao contexto da abordagem, demonstra a prática do chamado “tráfico formiguinha”, afastando a tese de uso pessoal. 6. O fato de a ré não ter confessado a prática do tráfico em nenhuma fase da persecução penal não afasta o conjunto probatório que demonstra sua vinculação ao comércio ilícito de entorpecentes. Afinal, a negativa da ré não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo desprovida de elementos que justifiquem a desclassificação operada na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido. (N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por sanções restritivas de direitos, além do pagamento de 333 dias-multa. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se as circunstâncias do caso permitem a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, considerando os elementos probatórios apresentados. III. Razões de decidir. 3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que apontaram a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. 4. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias da apreensão e à existência de indícios de mercancia, inviabilizam a aplicação do art. 28 da Lei no 11.343/2006, sendo mantida a capitulação jurídica no art. 33, caput. 5. A condição de usuário de drogas do réu, embora alegada, não exclui a possibilidade de prática simultânea de tráfico, consoante jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso desprovido. (N.U 1032136-41.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

Assim, não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas.

Por todo o exposto, rejeito o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025